Tribunal: TJPA
Processo: 0816719-23.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816719-23.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVANIA DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO SEM CUNHO DECISÓRIO. MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de previsão legal no art. 1.015 do CPC, e por versar sobre matéria já acobertada pela coisa julgada nas ações de desapropriação e usucapião.

II. Questão em discussão.

2. A questão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra despacho que apenas impulsiona o feito, após a formação de coisa julgada em ações que definiram a legitimidade para levantamento de indenização expropriatória.

III. Razões de decidir.

3. A decisão que apenas impulsiona o feito, sem conteúdo decisório, não desafia recurso.

4. A matéria discutida encontra-se coberta pela coisa julgada formada nas ações de desapropriação e de usucapião, que reconheceu a legitimidade do recorrido para levantamento do valor depositado.
5. Inexistem fundamentos novos que justifiquem a modificação da decisão agravada, que deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese.

6. Agravo interno desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "1. É incabível agravo de instrumento contra despacho que apenas impulsiona o feito, sem conteúdo decisório. 2. Questões acobertadas pela coisa julgada não podem ser rediscutidas por meio de recursos."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.015, 525, 508; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 34.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de trinta de junho a sete de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SILVANIA DOS SANTOS
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 24244023, que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de previsão legal no rol do art. 1.015 do CPC, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. REJEIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

I.
Caso em exame
.

1.
Trata-Se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração, sob a alegação de omissão e contradição na decisão originária. O juízo
a quo
concluiu pela inexistência de vícios no pronunciamento jurisdicional.

II. Questão em discussão.

2. A
questão em discussão consiste em saber se cabe agravo de instrumento contra decisão que rejeita embargos de declaração, considerando o rol taxativo do art. 1.015 do cpc.

III.
Razões de decidir
.

3. O
art. 1.015 do CPC estabelece de forma taxativa as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento.

4. A
rejeição de embargos de declaração não está elencada entre as hipóteses previstas, nem há autorização legal expressa que permita a interposição do recurso
.

5. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em interpretação mitigada, admite o cabimento do agravo em hipóteses excepcionais, o que não se verifica no presente caso.

6. n
o mérito subjacente, trata-se de ação de desapropriação, na qual, com o trânsito em julgado da sentença proferida na ação de usucapião (PROCESSO Nº 0015163- 50.2010.8.14.0051), restou reconhecida a posse legítima do sr. Guilherme José Mallmann Júnior sobre a área desapropriada, possibilitando o levantamento do depósito judicial nos termos do art. 34, do DL 3.365/41.

IV.
Dispositivo e tese.

7.
Recurso não conhecido
.

Tese de julgamento: "Não cabe agravo de instrumento contra decisão que rejeita embargos de declaração, por ausência de previsão no rol taxativo do art. 1.015 do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015 e 932, III; DL nº 3.365/41, art. 34,

parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso de agravo interno (id. 24801139), aduzindo, em suma,
que a decisão merece reconsideração, invocando o Tema Repetitivo 988 do STJ, que admite a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

Argumentou que o caso demanda apreciação imediata diante da gravidade e urgência da controvérsia, especialmente pela alegada indevida expedição de alvará a terceiro (Guilherme José Mallmann Júnior), sem observância das exigências do art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Apontou também que a sentença de usucapião teria expressamente excluído a área desapropriada da posse reconhecida, e que a sentença homologatória da desapropriação reconheceu a legitimidade de seu falecido esposo, Marco Polo do Egyto Costa, para levantamento da indenização.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do agravo interno.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado do Pará no id. nº 25511477 e por Guilherme Jose Mallmann Junior, no id. 26750176

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno e passo a analisá-lo.

A decisão recorrida foi pela inadmissibilidade do agravo de instrumento por ausência de previsão no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, posto que a decisão impugnada — que rejeitou embargos de declaração — não se enquadra nas hipóteses de cabimento expressas. Considerou ainda que a questão da legitimidade para levantamento da indenização pela desapropriação foi resolvida em sentença de usucapião, que reconheceu a posse de Guilherme José Mallmann Júnior sobre a área expropriada, permitindo o levantamento da indenização expropriatória nos termos do art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Vale lembrar que a decisão que julga os embargos de declaração se integra à decisão original que foi embargada, tendo a mesma natureza desta.

Assim, possuindo o pronunciamento judicial de 1º grau natureza de despacho, logo irrecorrível, tem-se a impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento na hipótese.

Ademais, nos autos da ação de desapropriação (proc. nº 0035196-86.2015.8.14.0051), houve o trânsito em julgado do acórdão de id. 5185328, cujo dispositivo restou assim vazado,
verbis
:

Posto isso, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação interposto tão somente para suspender o levantamento do valor indenizatório depositado em juízo até o deslinde da ação de usucapião antes referida.

Destarte, o despacho atacado pelo agravo de instrumento não possui cunho decisório, pois apenas limitou-se a dar impulso ao feito em observância à formação da coisa julgada tanto na ação de desapropriação acima mencionada – que condicionou o levantamento do valor indenizatório depositado em juízo até o deslinde da ação de usucapião - quanto na própria ação de usucapião (processo n° 0015163-50.2010.8.14.0051), que conferiu ao Sr.

Guilherme José Mallmann Júnior a propriedade da área expropriada

Diante deste contexto, tem-se por inviabilizada a interposição do agravo de instrumento para impugnação de matéria acobertada pela coisa julgada.

Dessa maneira, na espécie, a agravante não trouxe fundamentos que infirmem tal entendimento, insistindo em alegações que não cabem nesse instante processual.

Portanto, a decisão agravada não padece de vício e reflete correta aplicação do direito ao caso concreto, não merecendo reproche.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 09/07/2025